Tribunal: TJDFT
Processo: 0750909-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19, CAPUT, DA LCP). DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO E DO POTENCIAL LESIVO DO OBJETO - CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal previsto no art.19 da Lei de Contravenções Penais a conduta de trazer consigo arma branca (faca), fora de casa, ou de dependência desta.
2. A denúncia narra que, no dia 10/03/2023, por volta das 10h, na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, Brasília/DF, o réu portava uma arma branca (faca), fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente. Os policiais militares, em patrulhamento de rotina, abordaram o réu e, perto dele, encontraram uma sacola com uma faca e após inquirido, o acusado informou que o objeto estava na sua posse. O réu foi condenado como incurso no art. 19, § 1o, do Decreto-Lei 3.688/1941 à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, no regime inicial aberto (ID 60207561).
3. Em suas razões recursais (ID 60207570), a Defesa alega atipicidade da conduta, por ausência de regulamentação da norma incriminadora. Aduz, ainda, insuficiência de provas quanto ao dolo do réu de portar a faca para fins ilícitos, bem como insuficiência de provas sobre o fato ilícito. Sem contrarrazões formais (ID 60207572) e parecer do MPDFT que atua no segundo grau de jurisdição pela manutenção da sentença (ID 61136547).
4. O art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; TJDFT, RI acórdão 1415768, 07088095920208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022.
5. Lado outro, quanto à atipicidade da conduta por ausência de provas de que o artefato seria utilizado para finalidade ilícita, convém destacar que a norma incriminadora não prevê esse escopo para a tipificação da conduta, ou seja, suficiente portar ou levar consigo o objeto com potencial lesividade. Precedentes: Acórdão 1844079, 07279361220228070003, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no PJe: 18/4/2024; Acórdão 1838178, 07036751920238070012, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 11/4/2024.
6. A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas pelo termo circunstanciado (ID 60207425), pela fotografia da arma apreendida (ID 60207425 - Pág. 3), e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. O réu confessou em Juízo estar com a faca em uma sacola, todavia, afirmou que era para cortar frutas após o almoço (ID 60207455). Os policiais militares Davi e Marcus, que realizaram a abordagem do réu, narraram que o réu foi abordado na Rodoviária e com ele encontrada uma sacola na qual estava uma faca, cuja posse ele afirmou ser sua (ID 60207453 e 60207454). Lado outro, a defesa não apresentou provas, nem testemunhas, da justificativa do réu.
7. Quanto à dosimetria, irreparável a sentença recorrida. Isso porque, na primeira etapa, a pena do réu foi proporcionalmente fixada em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de prisão simples, em razão dos maus antecedentes (ID 60207434). Na segunda fase, devidamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena foi diminuída para 15 (quinze) dias de prisão simples. Ao fim, na terceira fase, reconhecida a causa de aumento do § 1o do art. 19 da LCP (condenação irrecorrível por delito com violência contra pessoa – ID 60207430), a pena foi majorada em 1/6, totalizando 20 (vinte) dias de prisão simples.
8. Por fim, aplicado o regime aberto para cumprimento da pena, conforme art. 33, § 2o, “c”, do CP.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.